Tribunal: TJDFT
Processo: 0001465-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001465-93.2019.8.07.0006 RECORRENTE: EDVALDO LOPES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir continuadamente o artigo 171 do Código Penal, depois de obter vantagem ilícita em prejuízo de três vítimas diferentes, anunciando pela internet, usando endereço falso, serviços de instalação de piscinas de fibra. Em seguida comparecia à residência dos interessados incautos, definia o local da escavação da piscina e cobrando uma parcela à vista para aquisição de materiais. Depois de receber o dinheiro da entrada, quedava-se inerte e sumia, deixando as vítimas "a ver navios". 2 A materialidade e a autoria do estelionato se reputam provadas quando presente o dolo preordenado, que nada mais é do que a intenção manifesta de, no momento da celebração do contrato, receber a paga tencionando não irá cumprir a sua parte. 3 A culpabilidade deve ser entendida como juízo de maior reprovabilidade da conduta, não podendo se fundar em circunstâncias elementares do delito. 4. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição, sob o argumento de que o acórdão se baseou na palavra da vítima, a qual é considerada contaminada, bem como que não há prova de ter agido com dolo, elemento subjetivo do crime de estelionato, o qual deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o dolo do estelionato se configurou na hipótese quando o réu, mediante uma conduta ardilosa, denotou a vontade preordenada de se locupletar à custa de suas vítimas, prometendo um negócio que sabia de antemão que não poderia cumprir, devidos às dificuldades financeiras que enfrentava. Seu intento foi premeditado pois, iludindo as vítimas oferecendo-lhe um serviço cuja execução sabia que jamais poderia concretizar. Observe-se que em nenhum momento ele procurou se justificar com os lesados, não se aceitando que um indivíduo de boa-fé celebrando uma obrigação de fazer, permaneça inerte, frustrando a confiança que lhe foi depositada pelas incautas vítimas. Ficou provado que ele informava endereço fictícios da sua empresa, o que indica com segurança que não pretendia cumprir o ajuste” (ID 16201047). Assim, consoante entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOLO ESPECÍFICO. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise das provas dos autos, concluiu que a Agravante assinou declaração falsa, ciente de seu conteúdo inverídico, no intuito de instruir requerimento por meio do qual objetivava a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, que acabou por ser deferido. Para rever a conclusão, no sentido de se aferir a presença ou não do dolo específico, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória. 2. Valorar provas é dizer se determinado meio probatório é juridicamente apto para demonstrar a ocorrência de determinado evento, como por exemplo, a discussão acerca da possibilidade de prova exclusivamente testemunhal comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo no delito de furto. Qualificar juridicamente é dizer se é adequada a tipificação jurídica atribuída pelas instâncias ordinárias aos fatos incontroversos por elas delineados. 3. O que se pretende no recurso especial é aferir se, no caso concreto, o conteúdo das provas colhidas na instrução processual demonstraria a presença do dolo específico, o que é nítido reexame de provas, vedado nessa via recursal, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1268645/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 22/4/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025